Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737909-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0706462-03.2023.8.07.0018, proposta por LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166902926 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, sob o fundamento da correção da aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na oportunidade, consignou que a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública é o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.177/91, e o IPCA-E. Ressaltou que, a partir de dezembro de 2021, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Em ato contínuo, após preclusão da decisão, determinou a remessa dos autos para a contadoria, a fim de que fossem realizados os cálculos nos parâmetros fixados. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado a parte discutir no curso do processo as questões ja decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Salienta que, de acordo com o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462 (A) decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da acao rescisória própria, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Nesse sentido, o agravante conclui que, em conformidade com o teor do acórdão prolatado no Resp 1.861.550/DF, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não e cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los a decisão vinculante do STF. Ao final, o agravante pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para decotar do quantum debeatur o valor indicado na impugnação à execução, a qual utilizou a TR como índice de correção monetária. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem formulou pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 12:13:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora